Tribunal: CARF
Processo: 16682.721482/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721482/2016-19
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-004.439 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALE S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
LANÇAMENTO. APURAÇÃO INCORRETA DOS FATOS. ERRO DE
CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE.
É nulo o lançamento quando existe erro na apuração dos fatos e erro de critério
jurídico, que não possam ser corrigidos senão mediante novo lançamento,
porquanto o vício afeta o ato administrativo como um todo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721482/2016-19
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.439 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721482/2016-19

Relatório

Este processo veio ao CARF para reexame do Acórdão no 14-90.534, da 13a
Turma da DRJ – Ribeirão Preto (RPO), que deu provimento à impugnação da contribuinte
autuada e, em consequência, anulou o lançamento pelo qual se exigia crédito tributário de IRPJ
no total de R$ 143.097.332,77, compreendendo imposto, multa e juros.
A Fiscalização apurou majoração indevida do benefício fiscal referente a
atividades econômicas desenvolvidas na área da SUDAM. O fato foi descrito no Termo de
Verificação Fiscal - TVF (fls. 532 a 540), de onde se extrai o seguinte trecho:

Em 10/09/2009, a empresa obteve junto à SUDAM a DECLARAÇÃO no
10/2009, habilitando o estabelecimento (CNPJ) 33.592.510/0370-74, localizado no
município de Parauapebas/PA, ao gozo dos seguintes percentuais de redução do IRPJ
e Adicionais Não Restituíveis, para a produção de 54.000.000 toneladas/ano de
minério de ferro:
- 25%, no período de 27/12/2007 (data do protocolo do pleito) a 31/12/2008;
- 12,5%, no período de 01/01 /2009 a 31 /12/2013.
Ainda em 10/09/2009, a empresa obteve junto à SUDAM o LAUDO
CONSTITUTIVO n° 105/2009, habilitando o mesmo estabelecimento ao gozo da
redução de 75% do IRPJ e Adicionais Não Restituíveis pelo prazo de 10 (dez) anos, a
partir de 01/01/2009, para a produção adicional de 49.000.000 toneladas/ano de
minério de ferro.
Assim sendo, a partir do ano-calendário de 2009, a VALE está apta ao gozo
dos seguintes benefícios fiscais para o produto minério de ferro, produzido pelo
estabelecimento 33.592.510/0370-74:
1) Até 31/12/2013:
i) Produção de até 54.000.000 toneladas/ano: redução de 12,5% do Imposto de
Renda e Adicionais;
ii) Produção a partir de 54.000.001 até 103.000.000 toneladas/ano: redução de
75% do Imposto de Renda e Adicionais
2) A partir de 0l/01/20l4 até 31/l2/2018:
i) Produção de até 54.000.000 toneladas/ano: nenhum benefício fiscal;
ii) Produção a partir de 54.000.001 até 103.000.000 toneladas/ano: redução de
75% do Imposto de Renda e Adicionais
3) A partir de 01/01/2019:
i) Com base nos dois atos acima citados, nenhum benefício fiscal.
O gozo do beneficio se dá pela venda da produção do estabelecimento
beneficiado e a consequente geração de receita para este estabelecimento.
Em todos os anos, a VALE adotou o critério estabelecido no parágrafo 3o do
artigo 557 do RIR/99, ou seja, a relação entre as receitas líquidas das atividades
incentivadas e a receita líquida total da empresa.
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.439 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721482/2016-19

Assim sendo, no caso do produto "Minério de Ferro", apenas a receita
produzida pelo estabelecimento 33.592.510/0370-74, beneficiário dos laudos
expedidos pela SUDAM, é geradora de incentivo fiscal para esse produto.
Em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, datada de 21 de
agosto de 2014, o contribuinte apresentou o "Demonstrativo das Receitas Líquidas
por Filial com Incentivo IRPJ - Vale S.A.". Neste, encontra-se, conforme dito no item
2.3 da resposta, "o total da receita líquida do estabelecimento incentivado com
abertura do montante da receita líquida por produto, indicativo do beneficio fiscal
aplicável, para os anos de 2009 a 2012".
Paralelamente, foram obtidas, no Portal SPED, as notas fiscais de vendas do
estabelecimento beneficiado. No caso, a filial 0370-74, Parauapebas, cujo beneficio
fiscal é o objeto deste procedimento fiscal e que representa cerca de 90% da receita
beneficiada por redução do IRPJ.
A apuração das quantidades vendidas diverge dos números apresentados na
planilha com o Demonstrativo das Receitas Líquidas por Filial com incentivo IRPJ.
Partindo-se dessas informações obtidas através da Diligência Fiscal citada e
dando-se prosseguimento a este procedimento fiscal e atentando agora para os
demais produtos e filiais beneficiários de incentivos de IRPJ, nova intimação, a de n°
02, foi entregue à contribuinte solicitando demonstrativos das quantidades e valores
dos produtos que compõem a receita liquida por filial com incentivo IRPJ,
salientando-se que se demonstrasse a origem das quantidades e dos valores utilizados
na apuração do lucro de exploração nos anos-calendário de 2010, 2011 e 2012.
Também foram solicitados os Atos Declaratórios e os Laudos Constitutivos
necessários à fruição dos benefícios em questão.
Na resposta, a contribuinte apresentou os cinco laudos (n° 265 - bauxita; n° 10
-minério de ferro; n° 23 - cobre; n° 105 - minério de ferro; n° 40 - pelotas) e também
os respectivos atos declaratórios, com exceção do ato declaratório de reconhecimento
de pelotas. Todavia, neste caso, já há processo constituído em andamento na Receita
Federal do Brasil, com pedido efetuado em janeiro de 2012 e ainda pendente de
decisão, o que, conforme o Art. 60 e seus parágrafos da Instrução Normativa SRF n°
267/2002, concede à interessada o pleno gozo da redução pretendida.
Contido na mesma resposta, encontram-se relatórios com as quantidades
vendidas e detalhamento da receita. Estes endossam os valores apresentados no
Demonstrativo das Receitas Líquidas por filial, constante na resposta à diligência.
Todavia, novamente, tais valores não encontram respaldo nas notas fiscais de venda
das filiais em questão, nos anos-calendário de 2011 e de 2012, nem foram
apresentados quaisquer esclarecimentos que pudessem justificar esta divergência.
Desta forma, foi efetuado o mesmo procedimento utilizado neste procedimento fiscal
com relação às diferenças encontradas quando da apuração da receita líquida obtida
pela filial beneficiária do incentivo citado referente à extração de minério de ferro.
(fls. 533 a 536)
(...)
Com a utilização das informações disponíveis (DIPJ apresentadas, quantidade
vendidas e valores – conforme notas fiscais – e outras fornecidas pelo próprio
contribuinte) foram recompostos os lucros da exploração e o valor da redução do
Imposto de Renda e Adicionais dos anos-calendário de 2011 e 2012, os quais foram
confrontados com aqueles informados pela empresa, conforme demonstrativo de
recomposição do lucro da exploração, denominado “Apuração dos Incentivos
Fiscais”. A seguinte diferença de parcela de redução do imposto foi calculada:
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.439 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721482/2016-19

• Ano-calendário 2011: R$ 58.753.532,73
• Ano-calendário 2012: R$ 6.669.360,92 (fls. 539 e 540)

Não resignada, Vale S.A. apresentou impugnação, na qual arguiu nulidade por
falta de clareza na descrição dos motivos do lançamento e por obscuridade da acusação, o que
caracterizaria cerceamento do direito de defesa. Afirmou que não teria sido indicado de modo
claro o fato gerador.
No mérito, disse que a Fiscalização teria desconsiderado, no cálculo do incentivo
fiscal, as vendas de produtos feitas por outros estabelecimentos, todos situados na zona
incentivada, de produtos recebidos do estabelecimento em cujo CNPJ o benefício havia sido
concedido. Ressaltou que o incentivo fiscal é destinado à produção do estabelecimento,
independentemente de a venda ser feita por outros estabelecimentos da própria empresa, desde
que localizados na zona incentivada.
Afirmou ainda que, no cálculo do lucro da exploração, foram ignoradas as vendas
para o exterior em regime de drawback, no ano de 2011; embora, em 2012, tenham sido
consideradas, para cálculo do benefício, vendas nas mesmas condições. Por fim, aduziu que a
autoridade lançadora não levou em conta as vendas no mercado interno feitas pela filial de São
Luís.
A DRJ – RPO determinou a realização de diligência, para intimar a impugnante a:
a) provar as devoluções e vendas feitas pelas filiais;
b) esclarecer se as vendas efetuadas por meio das filiais se referiam a produção e
extração própria ou se eram decorrentes de transferências recebidas dos estabelecimentos
produtores e extratores incentivados; e
c) esclarecer se nas receitas de vendas, consideradas para efeito de apuração do
lucro da exploração, foram computadas as devoluções de vendas e as saídas acobertadas por
drawback.
A diligência foi concluída e o resultado se encontra na Informação Fiscal de fls.
1.044 a 1.046, sobre o qual a impugnante se manifestou na petição de fls. 1.053 a 1.059.
Os autos retornaram à DRJ, que deu provimento integral à impugnação, em
acórdão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE.
E válido o auto de infração, lavrado por autoridade competente, com a devida
motivação, devidamente contraditada pela defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. CÁLCULO DA REDUÇÃO DE IMPOSTO. RECEITA
LÍQUIDA DA ATIVIDADE INCENTIVADA.
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.439 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721482/2016-19

Nos termos da legislação em vigor, para fins determinação da redução de imposto de
renda, as receitas de vendas dos estabelecimentos localizados na área de atuação da
SUDAM integram a receita líquida da atividade incentivada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

A DRJ, em face do montante do crédito tributário excluído, assinalou a
necessidade de remeter os autos ao CARF, em recurso de ofício, na forma do art. 34 do Decreto
no 70.235/1972.
É o relatório.

Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.439 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721482/2016-19

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

A DRJ - RPO, no Acórdão no 14-90.534, exonerou o crédito tributário constituído
no lançamento de ofício, no montante de R$ 143.097.332,77, valor que supera em muito o limite
fixado na Portaria MF no 63/2017, que é de R$ 2.500.000,00. Portanto, faz-se necessário o
reexame da decisão.
O lançamento foi motivado por suposta majoração indevida de incentivo fiscal
concedido a empresas instaladas na área da SUDAM. A infração, no entendimento da autoridade
lançadora, teria decorrido de erro na apuração do lucro da exploração.
O acórdão da DRJ, entretanto, não deu guarida à pretensão do Fisco, por entender
que houve erro na apuração do fato tributável, já que a Fiscalização se valeu de um critério
contrário àquele adotado pela Receita Federal em diversos atos, inclusive na Instrução
Normativa SRF no 267/2002, que vincula a autoridade fiscal.
O art. 62, § 1o, da referida instrução normativa, tem regra específica para os casos
de pluralidade de estabelecimentos da pessoa jurídica beneficiada com o incentivo fiscal. Eis o
dispositivo:

Art. 62. Quando se verificar a exploração de mais de uma atividade incentivada, será
reconhecido o direito ao benefício de isenção ou redução de cada atividade
incentivada.
§ 1o Quando se verificar a pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido o direito
ao benefício de isenção ou redução em relação ao lucro da exploração dos
estabelecimentos que operem na área de atuação incentivada.

Essa regra não foi observada pela autoridade fiscal, que limitou sua análise às
receitas de vendas da produção do estabelecimento beneficiado, ignorando o fato de que parte
dessa produção foi transferida a outros estabelecimentos da mesma empresa, situados na área de
atuação incentivada.
Observe-se que a DRJ, na Resolução 14-4.101 (fls. 1.011 a 1.015) que converteu
o julgamento em diligência, já havia percebido o problema. Disse a DRJ:

O lançamento fiscal, cientificado à contribuinte em 13/06/2016, descreve como
infração a superestimação da redução do imposto, decorrente do cálculo incorreto do
lucro da exploração, que no entendimento da autoridade autuante deveria
considerar somente as receitas de vendas da produção do estabelecimento
beneficiado, ou seja, o incentivo fiscal foi considerado somente em relação aos
estabelecimentos produtores, detentores dos laudos expedidos pela SUDAM,
relacionados à produção de minério de ferro, de concentrado de cobre, de pelotas e
de bauxita. A autoridade fiscal admitiu a regularidade no gozo do beneficio de
redução do IRPJ e Adicionais para todos esses produtos.
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.439 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721482/2016-19

Após recalcular os incentivos fiscais, segundo o critério acima referido, o
Auditor Fiscal identificou diferenças de parcelas de redução de imposto, nos valores
de R$ 58.753.532,73 (cinquenta e oito milhões, setecentos e cinquenta c três mil,
quinhentos c trinta e dois reais e setenta e três centavos) e de R$ 6.669.360,92 (seis
milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, trezentos e sessenta reais e noventa e dois
centavos), anos-calendário de 2011 e 2012, respectivamente. (g.n.)

A constatação de erro no critério de apuração da receita da atividade incentivada,
cumulada com o resultado da diligência, fez com que a DRJ desse provimento à impugnação e
exonerasse a totalidade do crédito tributário. Estes são os fundamentos encontrados no voto
condutor da decisão a quo:

A acusação de redução indevida de imposto se fez, então, tendo como base as
receitas líquidas das atividades incentivadas, apuradas a partir das notas fiscais
emitidas pelos estabelecimentos beneficiados 0370-74 e 009-01 – fls. 518/525,
conforme abaixo:
(...)
Na impugnação, a contribuinte se insurge contra o critério adotado pela
autoridade fiscal, no cálculo da redução de imposto, de considerar apenas as receitas
líquidas comprovadas pelas notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos
beneficiados, tendo, assim, desconsiderado as receitas auferidas, por intermédio de
outras filiais também localizadas na área incentivada, de produtos transferidos pelos
estabelecimentos incentivados:
(...)
Essa interpretação da legislação que distingue o tratamento a ser dado nos
casos de pluralidade de “empreendimentos/atividades” e de pluralidade de
“estabelecimentos” foi convalidada na Instrução Normativa SRF no 267, de 23 de
dezembro de 2002 (DOU de 27/12/2002), ainda em vigor, conforme preceitos abaixo
transcritos:
(...)
Relevante é que em todos os atos administrativos interpretativos a fruição
regular do benefício fiscal está vinculada à atividade/empreendimento considerado
prioritário para o desenvolvimento regional, e ao local onde está instalado o
estabelecimento.
A mesma interpretação foi adotada pela 3a Turma de Julgamento da DRJ
Recife/PE, ao apreciar a impugnação apresentada contra o lançamento formalizado
com base em idêntica interpretação fática da fiscalização acerca dos limites de
aplicação do incentivo, relativo ao fato gerador ocorrido no ano-calendário 2010
(processo no 16682.723001/2015-29), conforme Despacho de Diligência no 3.865, de
27/05/2016, e Acórdão no 11-57.291, de 24/08/2017. A decisão foi recentemente
confirmada pela 4a Câmara da 1a Turma Ordinária (sic) da 1a Seção de Julgamento
do CARF (Acórdão 1401-002.947, de 16/10/2018) que negou provimento ao recurso
de ofício.
Desta forma, comprovada a transferência de minério entre os estabelecimentos
produtores, detentores diretamente do incentivo, e as filiais sediadas na área
incentivada, a receita auferida por intermédio destas últimas, deve ser regularmente
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.439 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721482/2016-19

incluída na receita líquida da atividade incentivada para cálculo da redução do
imposto.
Resta verificar se as provas dos autos são suficientes para a comprovação deste
fato.
(...)
As planilhas de relação das notas fiscais de vendas e devoluções, apresentadas
em atendimento à intimação formalizada na diligência, convalidam as informações
prestadas nos demonstrativos elaborados na impugnação ora abaixo novamente
transcritos:
(...)
A contraprova realizada pela Impugnante se fez com base em elementos de
prova de mesma natureza daqueles utilizados pela fiscalização para proceder ao
lançamento, quais sejam, as relações de notas fiscais eletrônicas, extraídas do SPED,
que não foram contraditadas pela autoridade fiscal responsável pelo feito. Reitere-se:
a autoridade fiscal apenas esclareceu que, no lançamento, “a apuração foi efetuada
com base nos valores das vendas onde não são consideradas as transferências entre
filiais”. Dito por outras palavras: o fundamento da autuação é exclusivamente o
fato de o benefício de redução de imposto se aplicar apenas ao estabelecimento
designado no Laudo da Sudam e no ato concessório da RFB. (g.n.)
(...)
Outro aspecto a considerar é que, para a determinação da redução de imposto,
o ponto de partida é a “receita líquida” da atividade incentivada, e nos termos da
legislação em vigor “a receita líquida é a receita bruta diminuída de devoluções e
vendas canceladas”, verbis:
(...)
Nesse contexto normativo, sem um necessário aprofundamento da
investigação, cumpre reconhecer a fragilidade da acusação de redução indevida do
imposto, baseada na mera divergência entre a informação, prestada na DIPJ, sobre
as “receitas líquidas” das atividades incentivadas, e a totalização das notas fiscais
de “Vendas” emitidas. (g.n.)
A única discussão que remanesce é sobre a possibilidade de inclusão na receita
líquida da atividade incentivada das vendas de concentrado de cobre sob o regime de
drawback (CFOP 7127), efetuadas em 2011, pela filial CVRD 0009 (Canaã dos
Carajás/PA), no valor de R$ 1.504.008.943,90.
A relação das notas fiscais foi juntada à impugnação, no arquivo não
paginável, com o nome “Cobre_0009_2011_Venda” emitidas no CFOP 7127, e
totalizaram exatamente R$ 1.504.008.943,90.
De acordo com as informações disponíveis no site da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB o regime aduaneiro especial de drawback, instituído em 1966
pelo Decreto Lei n° 37, de 21/11/66, consiste na suspensão ou eliminação de tributos
incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado. O
mecanismo funciona como um incentivo às exportações, pois reduz os custos de
produção de produtos exportáveis, tornando-os mais competitivos no mercado
internacional. A importância do beneficio é tanta que na média dos últimos 4 (quatro)
anos, correspondeu a 29% de todo benefício fiscal concedido pelo governo federal.
Existem três modalidades de drawback: isenção, suspensão e restituição de
tributos. A primeira modalidade consiste na isenção dos tributos incidentes na
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.439 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721482/2016-19

importação de mercadoria, em quantidade e qualidade equivalentes, destinada à
reposição de outra importada anteriormente, com pagamento de tributos, e utilizada
na industrialização de produto exportado. A segunda, na suspensão dos tributos
incidentes na importação de mercadoria a ser utilizada na industrialização de
produto que deve ser exportado. A terceira trata da restituição de tributos pagos na
importação de insumo importado utilizado em produto exportado.
Nesse aspecto, faltou novamente um necessário aprofundamento do trabalho
fiscal para esclarecer em que modalidade de drawback estavam enquadradas as
operações de exportação, e principalmente, porque as receitas auferidas nas
exportações/vendas sob o regime de drawback não poderiam ser incluídas na
determinação do incentivo de redução do IRPJ devido. (g.n.)
Não se pode deixar de mencionar que, no ano-calendário 2012, conforme se vê
às fls. 476/477 e 522, foram incluídas na determinação da receita líquida da atividade
incentivada, as notas fiscais emitidas, pela filial 0009-01, nas operações de venda de
concentrado cobre, com base no CFOP 7127, no valor de R$ 1.705.120.891,84. Esse
fato, aliado à falta de fundamentação expressa do motivo da glosa, não só
compromete a autuação, mas leva a crer que a exclusão das vendas de CFOP 7127
do ano-calendário 2011 se deu por mero erro no procedimento fiscal. (g.n.)
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PROCEDENTE a impugnação, para
determinar o cancelamento do Auto de Infração. (fls. 1.092 a 1.112)

A decisão da DRJ põe em evidência as imprecisões do lançamento que o
comprometem de forma irremediável. No caso concreto, seria necessário refazer a fiscalização
para, ao final, saber se remanesce ou não crédito tributário a ser exigido. O vício apontado na
decisão a quo afeta todo o ato administrativo, razão pela qual se deve reconhecer a insubsistência
do crédito tributário.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital